Tribunal: TJBA
Processo: 0570207-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570207-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: P. P. G. D. S. D. V. e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0570207-61.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada P. P. G. D. S. D. V. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .